Tribunal: STJ
Processo: 1114220-87.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722611 - SP (2024/0307392-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SG ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA.
ADVOGADOS
: RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA - PI011086
ROBERTA EMILLE DE MOURA NUNES - PI022887
AGRAVADO
: ISOLUX PROJETOS E INSTALACOES LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - SP313191
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ.
INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RIST J e em razão do princípio da dialeticidade,
deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto
da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na
hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte
autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto
da decisão impugnada. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53222118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 2543e38b-4d62-4bea-8dfb-ec895edfd2b4

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 2543e38b-4d62-4bea-8dfb-ec895edfd2b4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722611 - SP (2024/0307392-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SG ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA.
ADVOGADOS
: RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA - PI011086
ROBERTA EMILLE DE MOURA NUNES - PI022887
AGRAVADO
: ISOLUX PROJETOS E INSTALACOES LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - SP313191
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ.
INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RIST J e em razão do princípio da dialeticidade,
deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto
da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na
hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte
autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto
da decisão impugnada. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
: Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno, interposto por SG ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA., em face de decisão
monocrática da Presidência desta Corte (fls. 270-271, e-STJ), que não conheceu do
agravo da parte ora insurgente, ante a ausência de impugnação específica dos
fundamentos que embasaram a decisão agravada e incidência da Súmula 182/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 274-279, e-STJ), no qual o insurgente
sustenta, em síntese, que houve impugnação específica aos óbices apontados, que o
Documento eletrônico VDA52834121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:36
Código de Controle do Documento: 4f280950-2768-4f35-9650-61f15b86f575

Recurso Especial versava negativa de vigência ao CDC por flagrante desequilíbrio
contratual e vulnerabilidade técnica e econômica, contrariedade à jurisprudência
dominante do STJ, reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro e da
multa contratual, além de violação às regras de competência (CPC,
I) e da
art. 781,
menor onerosidade (CPC,
.
art. 805)
É o relatório.
VOTO
O agravo interno
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de
infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por
seus próprios fundamentos.
Com efeito, nos termos do
do CPC, e do
1.
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo
em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida". A mera citação de enunciados no decorrer da petição, sem
demonstrar a superação dos óbices e das súmulas apontadas, não viabiliza o
prosseguimento do recurso.
A Corte Especial do STJ já firmou entendimento de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
A propósito:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC,
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente
ART. 932.
a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c
art. 514,
/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no
art. 544,
sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
2.
art. 932.
A
decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
3.
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
A decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
Documento eletrônico VDA52834121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:36
Código de Controle do Documento: 4f280950-2768-4f35-9650-61f15b86f575

dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si
mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
4. Outrossim, conquanto não seja questão
disposições legais e regimentais.
debatida nos autos, cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra
exceção na hipótese prevista no
caput, do
que veda o
art. 1.042,
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso
especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de
recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC. 5. Embargos de divergência não
art. 1.030,
providos. (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
[grifa-se].
30/11/2018)
No presente caso, a decisão de inadmissibilidade proferida na origem indicou,
como fundamentos autônomos de não conhecimento do recurso especial: (i) inexistência
de violação a lei federal; (ii) incidência do óbice da
e (iii) deficiência na
Súmula 7/STJ;
demonstração do dissídio jurisprudencial, por ausência de cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC (fls. 210-213).
art. 1.029,
Ao interpor o Agravo em Recurso Especial, a agravante não impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, notadamente a “deficiência
de cotejo analítico”, limitando-se a reproduzir ementas e a sustentar, em linhas gerais, a
não incidência da
e a existência de divergência (fls. 218-249), sem realizar
Súmula 7/STJ
o confronto analítico exigido, com indicação de similitude fática e transcrição comparativa
entre o acórdão recorrido e os paradigmas. Tal deficiência foi expressamente apontada
pelo Tribunal de origem (fls. 210-213, e-STJ).
Nesse contexto, a recorrente não de desincumbiu do ônus de impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, exsurgindo dai o não
conhecimento do agravo em recurso especial.
Ademais, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da
Nesse sentido:
Súmula n. 182/STJ.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
CONHECIDO. 1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso
especial com fundamento na
porquanto não impugnada
Súmula n. 182/STJ,
especificamente a incidência dos óbices apontados pela Corte a quo como
fundamento para a inadmissão do recurso especial (e-STJ fls. 1774/1775). Nas
razões do regimental (e-STJ fls. 1777/1794), por sua vez, o agravante deixou de
infirmar os fundamentos atinentes aos referidos entraves. 2. A falta de impugnação
específica de todos os fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de
não conhecimento do agravo em recurso especial) atrai a incidência da Súmula n.
182 desta Corte Superior. 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
Documento eletrônico VDA52834121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:36
Código de Controle do Documento: 4f280950-2768-4f35-9650-61f15b86f575

relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 1.792.018/SP,
Turma, julgado em
DJe de
2/2/2021,
4/2/2021)
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento

Documento eletrônico VDA52834121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:36
Código de Controle do Documento: 4f280950-2768-4f35-9650-61f15b86f575

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.722.611 / SP
Número Registro: 2024/0307392-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11036247820198260100 11142208720208260100 111422087202082601002
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SG ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA.
ADVOGADOS : RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA - PI011086
ROBERTA EMILLE DE MOURA NUNES - PI022887
AGRAVADO
: ISOLUX PROJETOS E INSTALACOES LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - SP313191
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SG ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA.
ADVOGADOS : RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA - PI011086
ROBERTA EMILLE DE MOURA NUNES - PI022887
AGRAVADO
: ISOLUX PROJETOS E INSTALACOES LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - SP313191
Documento eletrônico VDA53205952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:07:09
Código de Controle do Documento: 2b158291-4c6a-4a70-b545-1ffd31ec441b

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:07:09
Código de Controle do Documento: 2b158291-4c6a-4a70-b545-1ffd31ec441b